Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720125-76.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: FLAVIA JAMILA DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. em face da sentença de ID 70291110 que indeferiu a petição inicial, ao tempo em que declarou extinto o feito, sem análise de mérito. Em face da sentença foram opostos os Embargos de Declaração de ID 70291111 pelo autor, que não foram conhecidos pela decisão de ID 70291111 por intempestividade. Decisão de ID 70291116 manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Despacho de ID 70404294 determinou o encaminhamento dos autos para instância de origem para que fosse realizada a citação para contrarrazões e regular trâmite processual. Novos embargos de declaração opostos pelo autor no ID 73341073, contudo, não conhecidos, consoante sentença de ID 73341075. Ausentes contrarrazões, consoante certidão de ID 73341079. Intimado o autor apelante para manifestar-se sobre o provável não conhecimento do recurso, por intempestividade alegando equívoco da decisão que não conheceu os embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, a sentença que julgou a ação foi proferida no dia 23/10/2024. Em face da sentença foram opostos embargos de declaração pela parte autora que não foram conhecidos pela decisão de ID 70291112 proferida em 25/11/2024. Transcrevo: Trata-se de embargos de declaração de ID 216197539, opostos pela parte autora em face da decisão de ID 212491958. A parte embargante alega que há contradição na decisão que determinou a emenda da petição inicial. É o que importa relatar. Decido. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da sentença (art. 1.003, caput e § 5o c/c art. 1.023, caput do CPC), observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. A decisão paradigma (ID 212491958) para a oposição dos presentes embargos de declaração foi expedida no PJE em 27.09.2024, sendo que o embargante registrou ciência em 30.09.2024. Assim, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração se iniciou em 01.10.2024 (terça-feira) e terminou em 07.10.2024 (segunda-feira), sendo intempestivo o recurso oposto em 30.10.2024 (ID 216197539). DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos ao ID 216197539, pois intempestivos. Certificado o trânsito em julgado da sentença de ID 215468575, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...) Publique-se. Intime-se (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que os embargos de declaração incabíveis não interrompem o prazo recursal. Vejamos: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NOS TERMOS DO ART. 1.032 DO CPC. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Precedentes. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO, NA ORIGEM, DO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a oposição de embargos declaratórios em face de decisão de admissibilidade de recurso especial não tem o condão de interromper o prazo recursal para o recurso próprio, na hipótese dos autos, o agravo previsto no art. 994, VIII, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1967624/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.555.302/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Como sabido, os embargos interpostos não foram conhecidos, sendo necessário entender que não houve interrupção do prazo recursal, iniciando-se o prazo para interposição do apelo na data que a parte teve ciência da prolação da sentença, ou seja, em 24/10/2024, consoante expediente eletrônico do PJe. Assim, o prazo recursal encerrou-se no dia 19/11/2024, sendo necessário entender que o recurso de apelação interposto no dia 16/12/2024 é absolutamente intempestivo, não podendo ser conhecido. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 5o, §1o, DA LEI No 11.419/2006. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso é intempestivo se a apelação foi interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis depois da ciência do ato judicial (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica sobre o teor da intimação. 3. A certificação da ciência da intimação possui caráter meramente declaratório, uma vez que tão somente atesta a realização de um ato ocorrido e inexiste violação ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, caso o ato não seja efetivado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762159, 07360426620228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário" (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA. 1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. 2. Descumprido o prazo peremptório - tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) - a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1709580, 07260358320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Por fim, o Superior Tribunal Justiça julgou o Tema 1.059 estabelecendo os casos em que deve ocorrer majoração de honorários. Transcrevo em parte a ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." (...) 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.) No caso dos autos, o recurso não será conhecido, sendo necessário, segundo o Tema 1159 do STJ, a majoração dos honorários. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo autor, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Preclusa, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 17:12:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador